Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-45.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO. RECURSOS RECEBIDOS APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE E CUMPRIMENDO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Deve ser cassada a decisão que suspendeu os efeitos da sentença para que seja determinado o imediato cumprimento da medida socioeducativa de internação aplicada na sentença aos adolescentes. 1.2, Não há impedimento legal para que seja imposta nova medida de internação quando o adolescente esteja em cumprimento de outra medida socioeducativa da mesma natureza. O artigo 45, § 2o, da Lei no. 12.594/1246 veda a aplicação de nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, quando já concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, o que não se verifica no presente caso em que não foi concluída a internação. Portanto, não há impedimento para que seja determinado o imediato cumprimento da medida socioeducativa de internação aplicada nestes autos.

2. Recebido o recurso de um dos adolescentes apenas no efeito devolutivo, o alcance da maioridade penal não interfere na medida socioeducativa de internação aplicada na sentença. Nos termos da Súmula 605 do STJ, "a superveniência de maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos".

3. Não há que se falar em extinção do feito por falta de interesse de agir quando o apelante não está preso, provisoriamente ou definitivamente, em razão do crime praticado na maioridade. O art. 46 da lei n. 12.594/2012 prevê hipóteses de extinção da medida socioeducativa, mas não autoriza a extinção imediata da ação de apuração do ato infracional, antes mesmo da imposição de qualquer medida socioeducativa, como requer a defesa.

4. Também não cabe extinção do feito por falta de interesse de agir quando o adolescente estiver cumprindo medida socioeducativa de internação em razão do envolvimento na prática de ato infracional posterior. Não incide a vedação prevista no art. 45 da lei n. 12.594/2012 se o adolescente ainda não concluiu o cumprimento da medida socioeducativa de internação.

5. Comprovado, pelas provas orais e pela confissão dos representados, terem eles praticado ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.

6. Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa se constatado que, no caso, o apelante poderia ter agido de acordo com o direito. No caso, os apelantes planejaram matar a vítima em razão de “guerras entre gangue”. Confessaram que decidiram ceifar a vida da vítima após ela postar um vídeo em sua rede social proferindo ameaças aos integrantes da gangue da região em que eles moram. Nesse cenário, não há que se falar na causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, pois os adolescentes poderiam agir com respaldo na lei, havia um leque de opções ajustáveis ao direito que não a de ceifar a vida da vítima.

7. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, na espécie, cometido mediante o concurso de três adolescentes, por motivo torpe, pois praticado dentro do contexto de guerra de gangues, como também em razão da vulnerabilidade dos adolescentes, que não trabalham nem se dedicam a qualquer atividade estudantil, além de insistir em andar na companhia de pessoas que incentivam as atividades ilícitas.

8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa: preliminares rejeitadas e recurso improvido.